Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005890-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0012-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
– REJEITADA POR PERDA DO OBJETO – RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.

Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
, II, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Abel Doval Carames,
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que não acolheu a Exceção de Pré-Executividade, oposta à Execução Fiscal n. 1533/2007 - 0010161-39.2007.8.11.0003 - Código 396647, ante a perda superveniente do objeto, em razão do reconhecimento da Fazenda Pública acerca da ilegitimidade passiva alegada.

O Agravante defende que o reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva, para figurar na Execução Fiscal, ocorreu após a sua citação, bem como após o oferecimento da Exceção de Pré-Executividade.

Assevera que o reconhecimento pela Fazenda Pública, acerca da sua ilegitimidade passiva, só foi efetivado após o oferecimento da Exceção de Pré-Executividade, e a consequente contratação de um advogado.

Assim requer o provimento do recurso com o fito de reformar a decisão objurgada, para que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Recorrido, intimado a se manifestar, deixou transcorrer
in albis
o prazo, e não apresentou a contraminuta, consoante certidão, id. 130047675.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Abel Doval Carames se insurge contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, que, ao julgar a Exceção de Pré-Executividade, por ele oposta, rejeitou-a, ante a perda do objeto, em razão do reconhecimento, por parte do Exequente – Estado de Mato Grosso, da sua ilegitimidade passiva.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal n. 533/2007 - 0010161-39.2007.8.11.0003 - Código 396647, em 27/07/2007 (id. 37022093, fl. 7), em razão dos débitos constantes na CDA n. 002178/07-A, no valor de R$ 152.203,26 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e três reais e vinte e seis centavos).

A citação do Recorrente foi efetivada em 12/12/2007 (id. 37022097, fl. 19/20).

Na data de 23/01/2022, o Executado Abel Doval Carames opôs a Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de que não poderia figurar no polo passivo da Execução, em razão da sua ilegitimidade, já que nunca fez parte do quadro societário da empresa executada.

Intimada a apresentar a impugnação, a Fazenda Pública argumentou que o autor não mais figurava na CDA, reconhecendo, dessarte, a sua ilegitimidade passiva.

O Magistrado de piso, ao analisar os pedidos da Exceção oposta, assim consignou:

Analisando os autos, resta clara a perda do objeto da exceção de pré-executividade demandada, uma vez que o nome de
ABEL DOVAL CARAMES

foi excluído da CDA 002178/07/-A,

objeto da execução fiscal
, conforme se verifica na CDA anexada a este processo executivo em 09/11/2016, onde consta como corresponsáveis somente a empresa e os sócios CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, ETELVINA REGINA MAGALHÃES, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES e ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES (id. 37022107 – PÁG. 20/21).

Embora o nome do excipiente tenha permanecido no sistema PJE, é fato que, desde quando foi excluído da CDA, em 2016, a Fazenda Pública não formulou nenhum pedido expropriatório em desfavor de ABEL DOVAL.

Ressalta-se que a mera retirada do nome do excipiente no sistema eletrônico PJE, depois deste ter sido excluído do título executivo, não é matéria de defesa, podendo ser requerido por meio simples petição.

Assim, diante da exclusão do sócio
ABEL DOVAL CARAMES
do quadro de corresponsáveis da CDA muito antes de apresentada a exceção de pré-executividade, tal incidente processual perdeu o seu objeto, pela perda do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

Com essas considerações,
declaro a perda superveniente do objeto
em relação a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
ABEL DOVAL CARAMES.

Exclua-se
o nome do ex-sócio
ABEL DOVAL CARAMES
do cadastro do sistema PJE, nesta ação.

Sem custas e honorários advocatícios.

A insurgência recursal, portanto, reside na rejeição da Exceção de Pré-Executividade, por perda do objeto, ante o reconhecimento do Exequente, em relação à alegada ilegitimidade passiva do autor, e de consequência, não arbitrou os honorários sucumbenciais.

Com efeito, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer via exceção de pré-executividade.

A propósito trago à mesa os seguintes julgados do STJ:

ROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL

– DESISTÊNCIA –

APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL

–

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –

CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX – VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00 – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO –NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1
o
. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO –

RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.

1.

Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios.

2.

No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62).

3.

Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados.

4.

Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação.

5.

O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.

6.

Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória.

7.

Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução.

8.

Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ, REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Flho,Data do Julgamento 05.09.2019).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL

– DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Grifei).

Também, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA –

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE DEFESA PELA PARTE EXECUTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE

–

MITIGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80 – EXEGESE DA SÚMULA 153 DO STJ –

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. "
A extinção da execução com o cancelamento da inscrição e a baixa da CDA, na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80, sem ônus para as partes, apenas se opera se não formalizada, por qualquer modo, a defesa do executado, seja através de embargos, seja através de exceção de pré-executividade
".

2. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". (Súmula 153, STJ). (RAC nº 150747/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 2.9.2014).

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ART. 85, §3º, CPC – VALOR INEXPRESSIVO - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% - RECURSO PROVIDO. 1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de Exceção de Pre-Executividade e, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção da Ação de Execução Fiscal, deve suportar o ônus da sucumbência, observado os comandos do art. 85, §3º, CPC para a fixação dos honorários. 2. Apelo provido. (RAC 0000025-70.2013.8.11.0003, Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 04/07/2018).

Veja-se que, no caso em julgamento, não obstante a Fazenda Pública tenha arguido que o nome do Autor não mais constava na CDA n. 002178/07-A, desde 2016, fato é que não houve qualquer informação ou pedido, nos autos, para excluir o Executado – Abel Doval Carames – do polo passivo da Execução Fiscal, situação que fez com que seu nome constasse nas consultas processuais, conforme demonstrado nas certidões anexas, id. 123097456 e 123097457.

Nessa seara, como a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que já havia excluído o nome do autor da CDA; contudo, tal fato,
per si,
não induz a perda do objeto, mas o reconhecimento da ilegitimidade passiva, fato este que só foi informado nos autos, posteriormente, após o oferecimento da referida Exceção.

Deve, portanto, a Fazenda Pública Estadual, suportar o ônus da sucumbência, porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de Exceção de Pré-Executividade, em razão da desídia do ente estatal.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito, nos termos do art. 85, §§ 1
o
, 2
o
e 3
o
, inciso II, do CPC/2015.

Nessa conformidade, atento ao trabalho realizado, o tempo exigido do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o seu valor, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa afigura-se adequado.

Forte nestas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para condenar o Estado de Mato Grosso nas verbas sucumbenciais, nos termos consignados alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022